Tribunal: TJMT
Processo: 0001813-54.2017.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001813-54.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (EMBARGANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (EMBARGADO), CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL –
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, o interposto por
Getúlio Goncalves Viana,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado (ID 61759958).

Irresignado, o embargante aduz a ocorrência de omissão, ante a ausência de análise da matéria arguida em contrarrazões, referente à ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sustenta que o acordão é contraditório, porque partiu do pretexto de que havia cláusula contratual sobre prazo de duração e término do arrendamento para, posteriormente, aduzir que esta cláusula apontava para o encerramento definitivo da obrigação, o que não se pode depreender do teor da referida cláusula.

Defende a ofensa à boa-fé contratual, na medida em que, o embargado apresentou conduta contraditória ao, de um lado, pleitear a rescisão do contrato sob argumento de que os pagamentos não foram realizados da forma estipulada e, de outro lado, ter recebido os pagamentos ao longo dos anos sem qualquer tipo de insurreição (ID 63633536).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 64774466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais o embargante aduz a ocorrência de omissão, ante a ausência de análise da matéria arguida em contrarrazões, referente à ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sustenta que o acordão é contraditório, porque partiu do pretexto de que havia cláusula contratual sobre prazo de duração e término do arrendamento para, posteriormente, aduzir que esta cláusula apontava para o encerramento definitivo da obrigação, o que não se pode depreender do teor da referida cláusula.

Defende a ofensa à boa-fé contratual, na medida em que, o embargado apresentou conduta contraditória ao, de um lado, pleitear a rescisão do contrato sob argumento de que os pagamentos não foram realizados da forma estipulada e, de outro lado, ter recebido os pagamentos ao longo dos anos sem qualquer tipo de insurreição (ID 63633536).

Contudo, razão não assiste ao embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que, ao enfrentar o mérito recursal do apelo, afastou, ainda que implicitamente, a alegada falta de dialeticidade.

Digo, se o recurso de apelação foi analisado, significa dizer que se pôde vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Com efeito, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada, como se visualizou na hipótese.

Ademais, o acórdão hostilizado destacou que,
a questão
sub judice
já foi objeto de apreciação, quando da análise do julgamento do Recurso de Apelação nº. 0001811-84.2017.8.11.0044, apresentando da sentença proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Perdas e Danos Materiais e Morais ajuizada pelo ora réu/apelante por José Carlos Siqueira Carvalho em face do ora autor/apelado Getúlio Goncalves Viana
.

Ainda consignou que, independente da entrega das sacas de soja ou valor em moeda nacional, o fato é que resta incontroverso que a dívida foi saldada fora do prazo de vencimento da parcela, o que, inclusive, pode ter acarretado pagamento a menor daquele pactuado, incorrendo o ora embargante em inadimplemento, caracterizador daquela rescisão contratual pretendida.

Até porque, como destacado naquele aludido voto, não restou comprovada a prestação a cargo do ora embargante, qual seja, a disponibilização das sacas de soja ao ora embargado, não se desincumbindo aquele do ônus que lhe competia,
não havendo sequer que mencionar em necessidade de notificação, pelo credor, acerca da inadimplência e consequente resolução do contrato
.

Desse modo, é evidente que inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual o colegiado devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Por outro lado, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no decisum e fatores outros, a exemplo da tese mais favorável aos interesses do litigante, acórdãos de Tribunais esparsos e a interpretação que a parte entende adequada ao arcabouço probatório produzido nos autos.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS
.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020